Tribunal: TJPA
Processo: 0813312-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813312-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: SILVANO DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, MARIA INACIA DE CARVALHO E SILVANO, IVANILDES SOUSA FERREIRA, WILBER SILVANO DE SOUSA FILHO, RAFAELA RIBEIRO PEPE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813312-72.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADO: SYLVIO GARCEZ JUNIOR - OAB BA7510-A.

AGRAVADO: SILVANO DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI Nº 14.879/2024. ART. 63, §§ 1º E 5º, DO CPC. JUÍZO ALEATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM DOMICÍLIO DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL A AÇÃO AJUIZADA APÓS 04/06/2024. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (CC 206.933/SP). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento e mantivera a declinação de competência para a Comarca de Miranorte/TO, em ação de cobrança decorrente de contrato de bonificação por volume, com garantias vinculadas a imóvel situado em Miranorte/TO.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) validade da cláusula de eleição de foro em favor de Belém/PA diante da Lei nº 14.879/2024 (art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC) e (ii) possibilidade de reconhecimento de juízo aleatório e declinação de ofício quando ausente pertinência com domicílio/residência das partes ou com o local da obrigação.

RAZÕES DE DECIDIR:

A Lei nº 14.879/2024 exige que a eleição de foro guarde pertinência com o domicílio/residência de uma das partes ou com o local da obrigação (art. 63, § 1º, CPC) e autoriza a declinação de ofício quando configurado juízo aleatório (art. 63, § 5º, CPC).

Tratando-se de norma processual, sua aplicação é imediata aos processos ajuizados após 04/06/2024, data de sua vigência, independentemente da data de celebração do contrato, conforme orientação do STJ (CC 206.933/SP, 2ª Seção).

No caso, a ação foi proposta em 16/05/2025; nenhuma das partes possui domicílio em Belém/PA, e os fatos centrais da controvérsia, inclusive as garantias hipotecárias, vinculam-se a Miranorte/TO. Configurado juízo aleatório, correta a declinação para o foro de Miranorte/TO.

Argumentos do agravante limitam-se a reiterar tese já enfrentada na decisão monocrática, sem fato novo apto a modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813312-72.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADO: SYLVIO GARCEZ JUNIOR - OAB BA7510-A.

AGRAVADO: SILVANO DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS
.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
em face de
SILVANO DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS,
buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 28154514,
que negou provimento ao agravo de instrumento
,
mantendo a decisão do juizo de origem que decidiu pela declinação de competência para a Comarca de Miranorte/TO.

Em
suas razões (Id. 28843147, fls. 1-7)
, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao validar a declinação de competência para a Comarca de Miranorte/TO, ao fundamento de juízo aleatório.

Defende que a cláusula de eleição de foro em favor de Belém/PA constitui ato jurídico perfeito, celebrado em momento anterior à vigência da Lei nº 14.879/2024, razão pela qual não poderia ser atingido retroativamente pela alteração legislativa. Aduz, ainda, que o contrato foi firmado em Belém/PA, circunstância que afasta a caracterização de foro aleatório, e que, por se tratar de avença empresarial entre partes em patamar de igualdade, deve prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, não havendo falar em nulidade da cláusula pactuada.

Contrarrazões ao Id. 29655422, fls. 1-9,
onde o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI Nº 14.879/2024. ART. 63, §§ 1º E 5º, DO CPC. JUÍZO ALEATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM DOMICÍLIO DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL A AÇÃO AJUIZADA APÓS 04/06/2024. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (CC 206.933/SP). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento e mantivera a declinação de competência para a Comarca de Miranorte/TO, em ação de cobrança decorrente de contrato de bonificação por volume, com garantias vinculadas a imóvel situado em Miranorte/TO.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
(i) validade da cláusula de eleição de foro em favor de Belém/PA diante da Lei nº 14.879/2024 (art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC) e (ii) possibilidade de reconhecimento de juízo aleatório e declinação de ofício quando ausente pertinência com domicílio/residência das partes ou com o local da obrigação.

RAZÕES DE DECIDIR
:

A Lei nº 14.879/2024 exige que a eleição de foro guarde pertinência com o domicílio/residência de uma das partes ou com o local da obrigação (art. 63, § 1º, CPC) e autoriza a declinação de ofício quando configurado juízo aleatório (art. 63, § 5º, CPC).

Tratando-se de norma processual, sua aplicação é imediata aos processos ajuizados após 04/06/2024, data de sua vigência, independentemente da data de celebração do contrato, conforme orientação do STJ (CC 206.933/SP, 2ª Seção).

No caso, a ação foi proposta em 16/05/2025; nenhuma das partes possui domicílio em Belém/PA, e os fatos centrais da controvérsia, inclusive as garantias hipotecárias, vinculam-se a Miranorte/TO. Configurado juízo aleatório, correta a declinação para o foro de Miranorte/TO.

Argumentos do agravante limitam-se a reiterar tese já enfrentada na decisão monocrática, sem fato novo apto a modificar o julgado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme já exposto, o presente Agravo Interno, interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, objetiva a reforma da decisão monocrática de Id. 28154514, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0850658-27.2025.8.14.0301.

Naquela oportunidade, o magistrado declinou da competência para a Comarca de Miranorte/TO, com fundamento no art. 63, §§ 1º e 5º, do Código de Processo Civil, introduzidos pela Lei nº 14.879/2024. Isso porque, embora o contrato contenha cláusula de eleição de foro em favor da comarca de Belém/PA, restou constatado que nenhuma das partes possui domicílio ou sede nesta localidade, tampouco a relação jurídica controvertida, referente ao fornecimento de combustíveis e ao cumprimento de obrigações contratuais, guarda qualquer pertinência com aquela jurisdição.

Em suas razões o agravante repisa novamente as razões do agravo de instrumento, afirmando que a cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Belém/PA representa ato jurídico perfeito, celebrado em momento anterior à vigência da Lei nº 14.879/2024, não podendo ser atingida por alteração legislativa posterior.

Alega, ainda, que o contrato foi firmado em Belém, o que afastaria a alegação de juízo aleatório, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes, a liberdade contratual e o princípio da intervenção mínima nas relações privadas.

Não obstante as razões do agravante, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchido os pressupostos, conheço do recurso.

Não obstante as razões do agravante, verifico que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
em face de
Silvano de Sousa Comércio de Combustíveis Ltda.
e demais corréus, sob o fundamento de inadimplemento parcial de contrato de bonificação por volume. A autora alega que a ré principal deixou de adquirir a quantidade mínima de combustíveis pactuada no contrato, o que ensejaria a devolução proporcional da bonificação recebida.

Pleiteia, assim, a condenação solidária dos réus ao pagamento do valor correspondente, devidamente atualizado, com base nas cláusulas contratuais e em garantias pessoais e reais prestadas, incluindo hipoteca sobre imóvel situado em Miranorte/TO.

O Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao analisar a petição inicial, declinou da competência para a Comarca de Miranorte/TO, com fundamento no § 5º do art. 63 do Código de Processo Civil, ao entender que a cláusula de eleição de foro constante do contrato estabeleceu juízo aleatório, porquanto nenhuma das partes possui domicílio na Comarca de Belém, tampouco haveria vínculo relevante entre a jurisdição eleita e a relação jurídica entabulada ou o local de cumprimento das obrigações contratuais.

Com efeito, observa-se dos autos que tanto a autora quanto os réus possuem domicílio fora da Comarca de Belém, sendo que os fatos jurídicos centrais da controvérsia como a execução das obrigações contratuais e a localização dos imóveis dados em garantia hipotecária, situados na cidade de Miranorte/TO, reforçam a ausência de qualquer elemento de vínculo relevante com a Comarca de Belém/PA.

Recentemente, no diz respeito à competência relativa, editou-se a Lei n. 14.879/2024, que alterou o § 1º e incluiu o § 5º no art. 63 do CPC.

Confira-se a nova redação do dispositivo:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024).

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

[...]

§ 5º O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024).

Quanto a aplicação da alteração legislativa, diferente do alega o agravante de que seus efeitos não alcançariam o contrato celebrado pois anterior a promulgação da nova lei, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do conflito de competência n° 206933 / SP, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, dispôs que “
Destarte, tratando-se de norma de natureza eminentemente processual (eleição de foro), é desimportante questionar a data da celebração da convenção processual, devendo-se observar apenas a data do ajuizamento da ação como marco temporal para a aplicação da nova lei
”.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1º E 5º, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024.

2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo.

3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1º do dispositivo dispõe que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor".

4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5º do art. 63 do CPC.

5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2º). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.

7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ.

8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa.

(CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme se verifica, a decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, concluindo pela inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Belém/PA, por ausência de vínculo relevante entre a jurisdição eleita e a relação jurídica discutida, à luz da nova redação do art. 63 do CPC.

No que concerne à alegação de que a cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Belém/PA consubstancia ato jurídico perfeito, firmado em momento anterior à vigência da Lei nº 14.879/2024 e, portanto, imune a alterações legislativas posteriores, impende destacar, como já consignado na decisão agravada, que a questão foi recentemente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior consolidou o entendimento de que a norma que disciplina a eleição de foro possui natureza eminentemente processual, devendo ser aplicada de forma imediata aos processos ajuizados após a entrada em vigor da Lei nº 14.879/2024, independentemente da data de celebração do contrato.

Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1º E 5º, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024.

2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo.

3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1º do dispositivo dispõe que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor".

4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5º do art. 63 do CPC.

5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2º). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.

7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ.

8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa.

9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.

(CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Portanto, embora o contrato tenha sido firmado em data anterior, no caso concreto a ação de cobrança foi ajuizada em 16/05/2025, portanto, já sob a égide da Lei nº 14.879/2024, o que atrai a aplicação imediata das novas disposições processuais.

Assim, considerando que, conforme se extrai dos autos, tanto a autora quanto os réus possuem domicílio fora da Comarca de Belém, e que os fatos jurídicos centrais da controvérsia, notadamente a execução das obrigações contratuais e a localização dos imóveis dados em garantia hipotecária, todos situados na cidade de Miranorte/TO, reforçam a ausência de qualquer elemento de conexão relevante com a Comarca de Belém/PA. Nesse cenário, mostra-se acertada a decisão de origem ao declinar da competência para o foro de Miranorte/TO.

Nestes termos
, considerando que o recurso se limita a reiterar fundamentos já devidamente apreciados e afastados na decisão monocrática, e inexistindo fato novo ou elemento capaz de ensejar a sua reforma, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Assim, p
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28154514.

É como voto.

Belém/PA, 14 de OUTUBRO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025